Tribunal: TJBA
Processo: 8002864-33.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002864-33.2025.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: CELSO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s):
Defensor Público Bel.
Ricardo Coelho Nery da Fonseca

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, em razão de ter desferido golpes de porrete e arma branca contra a vítima, causando-lhe a morte. A defesa pleiteia a absolvição sumária com fundamento na legítima defesa (art. 415, IV, do CPP c/c art. 25 do CP) e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras por serem manifestamente improcedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova inequívoca da legítima defesa apta a ensejar absolvição sumária; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes a ponto de serem excluídas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame Necroscópico, que atestou a morte por hemorragia interna secundária a instrumento pérfuro-cortante, bem como pelo Laudo Pericial do Local do Fato e pelo Relatório de Investigação Criminal.

5. Os indícios de autoria decorrem da confissão do próprio acusado quanto aos golpes desferidos com porrete e faca, ainda que acompanhada de alegação de legítima defesa, além dos demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

6. A legítima defesa, para autorizar absolvição sumária, exige prova cabal e inequívoca da agressão injusta, atual ou iminente, e do uso moderado dos meios necessários, o que não se verifica quando subsistem controvérsias sobre a dinâmica dos fatos e sobre a proporcionalidade da reação.

7. A utilização de dois instrumentos distintos, com golpes dirigidos a regiões vitais do corpo, impede o reconhecimento, nesta fase processual, da inequívoca configuração da excludente de ilicitude, impondo a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri.

8. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

9. O motivo fútil encontra suporte na narrativa de que o crime foi motivado por ciúmes envolvendo a companheira do acusado; o meio cruel decorre do emprego sucessivo de porrete e faca, com múltiplos golpes; e o recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo na alegada surpresa na agressão, circunstâncias que, ao menos em juízo preliminar, não se mostram destituídas de base fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A absolvição sumária na fase de pronúncia exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, não se admitindo quando houver controvérsia relevante sobre a dinâmica dos fatos.

2.
As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou absolutamente destituídas de suporte probatório, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 25 e 121, § 2º, II, III e IV; CPP, arts. 413, 414, 415, IV, e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, HC 341.072/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; STJ, REsp 1.254.296/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; STJ, REsp 1.782.240/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro; STJ, AgRg no AREsp 2.119.196/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; TJBA, RSE 0300944-86.2014.8.05.0271, Rel. Des. Subst. Ícaro Almeida Matos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito n.º 8002864-33.2025.8.05.0146
, em que figuram, como Recorrente,
CELSO PEREIRA DA SILVA
, e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo inalterada a sentença de pronúncia vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 09 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07